Tribunal: STF
Processo: RE 91126
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. - EMBORA A
COISA JULGADA POSSA SER ALEGADA A TODO TEMPO E EM QUALQUER
INSTÂNCIA, EXCETUA-SE DESSE PRINCÍPIO A VIA EXTRAORDINÁRIA A EXIGIR
SEMPRE O REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.